Tribunal: TJSP
Processo: 0040923-60.2002.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0040923-60.2002.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
PEDRO CIPRIANO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencidos os 2o e 3o juízes. Declara voto o 3o juiz, des. João Alberto
Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0040923-60.2002.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: PEDRO CIPRIANO DE OLIVEIRA
VOTO No 15310
EXECUÇÃO FISCAL – CDA expedida contra pessoa
falecida anteriormente ao ajuizamento da execução – Nulidade
– Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal –
Súmula no 392 do STJ – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo em face da sentença de fls. 60/65 que declarou inexigível o título
executivo no qual se consubstancia a execução fiscal1 visto que nula a CDA, já que esta
se encontra destituída de fundamentação legal. Assim, extinguiu o processo com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. Não houve arbitramento de sucumbência.
Sustenta a Municipalidade nas razões recursais, em
síntese, que a CDA atende aos requisitos legais que possibilitam ao sujeito passivo
identificar a exação que lhe é imposta. Aduz que houve violação ao princípio do
contraditório e ampla defesa, bem como afronta à Súmula no 392, do STJ, que
possibilita a emenda ou substituição da CDA quando se tratar de correção de erro
material ou formal.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Conheço do recurso de apelação, na medida em que
1 Valor da causa: R$ 10.488,34 em 25/03/2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal distribuída em 25/03/2002 pela
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, visando o recebimento de dívida
oriunda de ISS, referente aos exercícios fiscais de 1995 a 2000.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80,
bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Dos autos, infere-se que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia. De fato, ingressou em juízo contra
pessoa já falecida anteriormente à propositura da ação, já que a ação foi ajuizada em
25/03/2002 e a certidão de óbito atesta que a executada faleceu em 1999 (fls. 50).
Em observância ao art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, admite-
se a substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e
antes da prolação da sentença, desde que não implique modificação do sujeito passivo
da obrigação tributária. Tal entendimento restou consolidado na Súmula no 392 do
Superior Tribunal de Justiça.
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
Portanto, tem-se que a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento, ao que se
conclui que a exequente não tomou as providências necessárias para a regular
constituição de seu crédito, faltando-lhe certeza e legitimidade, ao contrário do que
preceitua o art. 202 do CTN. Frise-se que são inaplicáveis as disposições do CPC/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à espécie, e não apenas por se tratar de norma geral (prevalecendo a especial), mas
porque a mácula atinge o próprio lançamento, não se tratando de mera questão de
ilegitimidade.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar que, concretamente, se acha vinculado ao
título, que 'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade
para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ no
mesmo esteio:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR
A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda
do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art.
543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos
sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do
proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas
razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
não
provido.”
(STJ

AgRg
2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe
10/09/2013). Grifou-se.
De outra banda, segundo orientação do mesmo e.
Sodalício, o redirecionamento ao espólio ou aos sucessores só poderia ocorrer na
hipótese de falecimento após o ajuizamento da cobrança, sem necessidade de
substituição da CDA (precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Dje 25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010).
Outrossim, mero descumprimento de obrigação acessória relativa à atualização do
cadastro não tem o poder de convalidar lançamento nulo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.202 [FÍSICO]
Apelação no 0040923-60.2002.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Pedro Cipriano de Oliveira
Comarca: São Bernardo do Campo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Na hipótese, verifica-se inaplicável a Súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça.
Os tributos foram lançados em conformidade com as
informações constantes no cadastro municipal, cuja atualização constitui
obrigação acessória do contribuinte, nos termos artigo 113, § 2o do Código
Tributário Nacional2.
Exigir que o Município tenha ciência do óbito no exato momento
da sua ocorrência e passe, de imediato, a efetuar os lançamentos tributários
colocando a expressão "espólio de", revela-se uma exigência não prevista em lei,
desnecessária (por não gerar efeitos práticos diversos) e absurda, pois os óbitos
não são comunicados aos entes públicos nem pelos Registros Civis e nem pelos
familiares do contribuinte falecido.
Nesse quadro, cabível o prosseguimento da execução em face do
espólio ou sucessores do devedor falecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 Ap. no 0007947-59.2009.8.26.0659, Rel. Nuncio Theophilo Neto, v.u., j. 24.04.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
963936A
6
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12F5B75F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0040923-60.2002.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.